Tribunal: TJSP
Processo: 7000260-95.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Recolhimento da pena de multa que não se mostra imprescindível para concessão da benesse – Reconhecimento - Insurgência ministerial em face da ausência de submissão do reeducando ao exame criminológico para a concessão da promoção – Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Recolhimento da pena de multa que não se mostra imprescindível para concessão da benesse – Reconhecimento - Insurgência ministerial em face da ausência de submissão do reeducando ao exame criminológico para a concessão da promoção – Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa – Precedentes - Decisão reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344, da Comarca de
Marília, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado LEANDRO ANTONIO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável
decisão agravada, determinar o retorno do reeducando Leandro Antonio
do Nascimento ao regime prisional semiaberto no qual se encontrava
cumprindo sua reprimenda, até que seja submetido a exame criminológico
por equipe multidisciplinar, após o que seu pedido de progressão deverá
ser novamente examinado judicialmente. V.U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 2/13
Voto:
25213 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
7000260-95.2020.8.26.0344
Comarca:
Marília
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Execução número:
1.180.713
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Leandro Antonio do Nascimento
Agravo em Execução Penal
Progressão

Recolhimento da pena de multa que não se mostra
imprescindível para concessão da benesse

Reconhecimento - Insurgência ministerial em face
da ausência de submissão do reeducando ao exame
criminológico para a concessão da promoção

Cabimento Ausência de demonstração inequívoca
de condições para a progressão de regime prisional
Preenchimento do requisito subjetivo não
evidenciado de maneira induvidosa Precedentes -
Decisão reformada nessa extensão
Recurso
parcialmente provido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que deferiu a progressão ao
regime aberto e concedeu prisão albergue domiciliar, mediante condições,
ao sentenciado Leandro Antonio do Nascimento, entendendo desnecessária a prévia realização de exame criminológico e
independentemente do pagamento da pena de multa (fls. 11/12).
O Ministério Público recorre buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 3/13
reforma da referida decisão, pugnando pela submissão do reeducando ao
exame criminológico, a fim de avaliar com mais completude o
preenchimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime mais
brando, entendendo, ainda, que o inadimplemento da pena de multa obsta
a concessão da promoção deferida (fls. 15/26).
O recurso foi contrariado (fls. 32/37 vo),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 38) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 42/44).
É o relatório.
O reclamo procede, em parte.
A concessão da progressão do regime de
cumprimento de pena aos sentenciados em geral, está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
A Lei
de
Execução
Penal
objetiva
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos
condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa
perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar
ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 4/13
se dá “...a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro
menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais
suave...” (in “Execução Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a
edição, 2017, pág. 413).
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, quando o
preso tiver cumprido predeterminadas frações da expiação punitiva.
O agravante cumpria pena total de 08
(oito) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
semiaberto, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II (por duas vezes), do
Código Penal, cujo termo final para cumprimento da expiação punitiva
está atualmente previsto para 07 de setembro de 2024 (fls. 03 vo/05 vo e
27/30).
A respeitável decisão agravada deferiu o
pedido de progressão ao regime mais brando, entendendo preenchidos os
requisitos legais e ser desnecessária a realização de prévio exame
criminológico, assentando que, “...revelando o sentenciado condições
pessoais que façam presumir sua adaptação ao novo regime prisional
e ante o que consta dos autos, não há como se evitar a almejada
progressão”, bem como que é prescindível o pagamento da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 5/13
multa, para a concessão da promoção executória (fls. 11/12).
O preenchimento do requisito objetivo é
inquestionável.
O Ministério Público insurge-se contra a
progressão de regime sem o prévio adimplemento da pena de multa, ou a
comprovação da impossibilidade de fazê-lo, bem assim, para que o
reeducando seja submetido a exame criminológico como condição para a
concessão da promoção.
Pois bem.
No que tange à pena de multa, o artigo
51, do Código Penal, com a redação que foi dada pela Lei no 9.268/96,
complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, estabelece que
“transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida
de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.”
Houve, portanto, modificação do sistema
de cobrança da prestação pecuniária, que passou a ser considerada dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 6/13
de valor a ser executada na forma da legislação tributária, mas no juízo
da execução penal
, não sendo mais possível, como previsto
originariamente, a conversão da multa em pena privativa de liberdade,
nos casos de falta de pagamento.
Contudo, em que pese tal alteração e
respeitado o entendimento esposado no Recurso Especial Repetitivo no
1.519.777/SP, tem-se que a multa não perdeu seu caráter penal,
permanecendo o Juízo das Execuções Criminais competente para a
cobrança e o Ministério Público legitimado para sua promoção, cuja
execução, no caso concreto, deve se dar pela Procuradoria da Fazenda
Pública, nos termos da Súmula no 521, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, se o sentenciado, intimado a pagá-la, permanecer inerte em face
de tal obrigação.
Guilherme de Souza Nucci, cuidando
especificamente do tema, discorre que “...a Lei 9.268/96 modificou o
procedimento de cobrança da pena de multa, ao passar a considerá-la
uma dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas relativas à dívida da
Fazenda Pública. A meta pretendida era evitar a conversão da multa
em prisão, o que anteriormente era possível. Não se deve, com isso,
imaginar que a pena de multa transfigurou-se a ponto de perder sua
identidade, ou seja, passaria a ser, em sua natureza jurídica, uma
sanção civil. Em hipótese nenhuma poderíamos admitir essa inversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 7/13
Continua, por certo, a ser sanção penal. Tanto assim que, havendo a
morte do agente, não se estende a cobrança da multa aos seus
herdeiros, respeitando-se o disposto na Constituição Federal de que
'nenhuma pena passará da pessoa do condenado' (art. 5o, XLV)” (in
Código Penal Comentado, Ed. Forense, 14a edição, 2014, pág. 406).
Julio Fabbrini Mirabete, tratando das
modificações oriundas do advento da Lei no 9.268/96, preleciona que
“não se pretendeu, entretanto, desnaturar a natureza do débito do
condenado; a multa, após o trânsito em julgado da sentença, continua
a ser uma sanção penal e não mera dívida de valor”, (in “Código Penal
Interpretado”, Ed. Atlas, 9a edição, 2015, pág. 338).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Progressão de regime

Reconhecimento

Requisitos
objetivo
e
subjetivo
preenchidos
Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 -
Recolhimento da pena de multa que não se mostra
imprescindível para concessão da benesse
Precedentes

Decisão mantida
Agravo desprovido.” (TJSP, 5a Câmara de
Direito
Criminal,
AE
no
0001556-65.2020.8.26.0154,
DJ
19.05.2020).
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 8/13
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime, deferida
- Recurso do Ministério Público - Pleito de cassação da
decisum sob argumento de que a ausência de recolhimento
prévio da pena de multa (aplicada cumulativamente) impede
a concessão do benefício - Inadmissibilidade - Condição não
prevista em Lei (art. 112, LEP) - Precedente do STF que,
embora tenha considerado que o inadimplemento da pena
pecuniária pode constituir óbice à progressão, ponderou que
a regra não se aplica quando a impossibilidade de
pagamento
resulta
de hipossuficiência financeira do
sentenciado, como in casu - Manutenção da decisão que se
impõe, pois preenchidos os pressupostos (objetivo e
subjetivo) para a transferência - Ausência de notícia de
cometimento de falta grave ou de envolvimento em novas
práticas ilícitas - Agravo não provido.” (Agravo de Execução
Penal no 7002228-08.2017.8.26.0073, Rel. Des. Juvenal Duarte,
DJ 14.06.2018)
“Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado condenado por crime de tráfico de
entorpecentes. Deferimento. Inconformismo ministerial que
persegue a cassação da decisão, ao argumento de que o
agravado não havia quitado ou pleiteado o parcelamento da
pena de multa, ou, alternativamente, que seja determinada a
retenção de 30% da remuneração mensal percebida por ele
para fins de adimplemento da multa. Lapso temporal
satisfeito. Requisito subjetivo comprovado pela submissão do
agravado a exame criminológico, cujas conclusões contaram
com a concordância ministerial. Precedentes citados pelo
Parquet (condicionando a progressão ao pagamento da pena
de multa ou, ainda, à existência de pleito de parcelamento,
ressalvada
a
hipótese,
comprovada,
da
absoluta
impossibilidade de solvê-la) alusivos a agentes condenados
por crime contra a Administração Pública, para os quais o
pleito de progressão fica condicionado à efetiva reparação
do dano causado ou à devolução do produto do ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 9/13
Decisão concessiva da progressão que não comporta reparo
ou censura. Hipótese, todavia e no esteio, ainda, da
irresignação ministerial, que justifica, com vistas ao
adimplemento da pena de multa e caso o agravado esteja
exercendo atividade remunerada, seja determinado o
desconto de parcela de sua remuneração, devendo o Juízo da
Execução observar, para tanto, os balizamentos previstos no
artigo 168, inciso I, da LEP. Agravo parcialmente provido.”
(TJSP, 5a Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal no
9000120-56.2012.8.26.0037, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
22.02.2018 original sem destaques)
Ademais, na hipótese dos autos, a
conduta não tipificou crime contra a Administração Pública
(“criminalidade econômica”).
Destarte,
inexiste
previsão
legal
condicionando a progressão de regime à prévia quitação da multa
imposta, máxime se se considerar que não há impedimento para que se
execute primeiro a pena mais gravosa e, depois, a menos grave, ressalvada
a hipótese, comprovada, da absoluta impossibilidade de solvê-la.
Entretanto, respeitado o entendimento
do juízo monocrático e, em que pese a existência de atestado de bom
comportamento carcerário do sentenciado (fls. 03), certo é que o
agravado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção
pretendida, como abaixo se verá.
Ora, o agravado é reincidente em crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 10/13
patrimoniais graves, cometidos em comparsaria, fato esse, por si só,
ensejador da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a
realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma
convivência conflituosa com a sociedade, além de possuir longa pena por
cumprir (2024).
Não se pode olvidar, ainda, que os delitos
praticados pelo sentenciado (dois roubos circunstanciados) revestem-se
de acentuada perniciosidade, evidenciando a reiteração na senda
criminosa, sem deslembrar que foram perpetrados com emprego de
violência ou grave ameaça, revelando a personalidade distorcida do
agravado e, por óbvio, exigem a comprovação de que sua periculosidade
sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional,
o que não restou evidenciada no caso sub examine.
Consoante
ressaltado
pelo
órgão
ministerial, o agravado “...possui trajetória de cumprimento de penas
conturbada e já deu mostras de que não está apto para retornar ao
convívio social eis que, beneficiado com o regime aberto, cometeu novo
crime doloso durante o benefício roubo qualificado tentado por duas
vezes Execução no 02”. Traiu, pois, a confiança depositada pelo juízo
quando colocado em regime mais ameno para cumprimento de suas
penas, voltando a delinquir, revelando que preferiu trilhar o caminho
do crime a se regenerar, tornando-se, inclusive, reincidente específico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 11/13
em roubo majorado. Não se pode, por evidente, ignorar a
periculosidade da qual é portador, sendo necessário ter um mínimo de
certeza que não voltará a delinquir e colocar a sociedade e a ordem
pública em risco novamente” (fls. 22).
Nesse
sentido,
também
já
tive
a
oportunidade de decidir:
“Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Progressão Insurgência ministerial em face da ausência de
submissão do reeducando ao exame criminológico para a
concessão da promoção
Cabimento
Ausência de
demonstração inequívoca de condições para a progressão de
regime prisional Preenchimento do requisito subjetivo não
evidenciado de maneira induvidosa
Decisão cassada

Recurso provido.” (5a Câmara de Direito Criminal, AE no
0004182-02.2020.8.26.0625, DJ 04.08.2020).
De mais a mais, na fase de execução da
pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não
pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há
de ser resguardado.
Reiterativa a jurisprudência:
“Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Concessão de
livramento
condicional.
Impossibilidade.
Decisão
fundamentada que atende à exigência do artigo 93, IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 12/13
Constituição Federal. Agravante condenado pela prática de
crimes de inquestionável gravidade e que registra prática de
atos de indisciplina de natureza grave durante a expiação.
Exame criminológico desfavorável. Vedação à progressão per
saltum. Liberdade que deve ser alcançada gradativamente,
com o fito de assimilar o processo de reeducação penal
atinente a cada regime prisional. Necessidade de avaliação
do mérito do agravante no regime fechado. Agravo não
provido, com recomendação de realização de novo exame
criminológico por ocasião de futuros pleitos de benefícios
prisionais.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de
Execução Penal no 7003068-15.2016.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 11.05.2017)
“Agravo. Indeferimento do pedido de progressão ao regime
semiaberto. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do
benefício. Recurso improvido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
No
7000547-04.2017.8.26.0590, Rel. Des. José Damião Pinheiro
Machado Cogan, DJ 31.08.2017)
“Execução
Penal.
Progressão
ao
regime
semiaberto.
Indeferimento. Hipótese de falta de merecimento. Relatório
psicológico desfavorável, com conclusão concreta e negativa
em relação ao sentenciado, hábil a justificar o indeferimento
da pretensão. Exame criminológico que pode e deve, sempre
que necessário, ser exigido. Atestado de bom comportamento
carcerário insuficiente para lastrear a progressão, com a
colocação do sentenciado, condenado por crime hediondo, em
regime de quase liberdade. Desacerto na decisão agravada
não evidenciado. Agravo improvido, com recomendação.”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7002912-64.2016.8.26.0073, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
24.08.2017)
Nesse contexto, em que não aferido, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 7000260-95.2020.8.26.0344 - lauda 13/13
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso da periculosidade do condenado, forçoso o reconhecimento
de que, a fim de melhor analisar o preenchimento do requisito subjetivo,
se mostra imprescindível a submissão do reeducando ao exame
criminológico por equipe multidisciplinar.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para,
cassando a respeitável decisão agravada, determinar o retorno do
reeducando Leandro Antonio do Nascimento ao regime prisional
semiaberto no qual se encontrava cumprindo sua reprimenda, até que
seja submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, após o
que seu pedido de progressão deverá ser novamente examinado
judicialmente.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)